Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-05.2017.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissões no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissões não constatadas – Desnecessidade de se enfrentar, um a um, cada argumento apresentado pelas partes – Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissões no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissões não constatadas – Desnecessidade de se enfrentar, um a um, cada argumento apresentado pelas partes – Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000615-05.2017.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada FLAVIA RAFENNY SIQUEIRA MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA, RAMON MATEO JÚNIOR E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39141
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1000615-05.2017.8.26.0510/50000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : JOÉLIS FONSECA
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADA: FLAVIA RAFENNY SIQUEIRA MONTEIRO
COMARCA : RIO CLARO
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de
existência de omissões no v. aresto – Inadmissibilidade –
Omissões não constatadas – Desnecessidade de se enfrentar,
um a um, cada argumento apresentado pelas partes –
Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados –
Atribuição de efeito infringente que só é admitido em
circunstâncias excepcionais, que não se encontram na
espécie – Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão (fls. 367/373), que negou provimento aos recursos de apelações
interpostos por ambas as partes.
Sustenta o embargante, nas razões dos embargos
declaratórios (fls. 01/05), que existem omissões no v. acórdão, que deixou de
considerar a integralidade da argumentação apresentada pelo embargante, em
afronta ao disposto no artigo 1.022, parágrafo único, inciso II e artigo 489, § 1o,
inciso IV, ambos do CPC.
Aduz que além de não ser esclarecido o motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
se entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento
do pedido de oitiva pessoal da embargada, não se observou que o embargante
trouxe aos autos todos os documentos necessários para demonstrar o vínculo
existente entre as partes, bem como a dívida discutida.
Diz que comprovou que a embargada contratou limite de
crédito em conta corrente, e que demonstrou sua efetiva utilização, sendo que
o saldo devedor existente em 04/04/2012 foi objeto da renegociação no
42046-000000262218704, para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas,
que foram integralmente inadimplidas, ensejando nova renegociação em
05/06/2015, registrada sob o no 42046-000000574429551.
Afirma que além de tais débitos, a embargada contratou
crediário em 08/06/2011, que também foi objeto de duas renegociações, a
última em 05/06/2015, registrada sob o no 42046-00000057442957, sendo que
em razão do inadimplemento da embargada, houve a negativação de ambos
os mencionados contratos.
Por fim, requer sejam sanadas as omissões apontadas, a
fim de reconhecer a ausência de responsabilidade em indenizar. Junta cópias
de sua procuração, substabelecimento e atos constitutivos em fls. 06/14.
A parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar
resposta (fls. 16/17).
A embargada apresentou manifestação em fls. 19/20.
É o relatório.
2) De plano, é oportuno observar que o v. acórdão de fls.
367/373, analisou toda a matéria abordada no recurso, examinando
objetivamente os fatos e provas constantes dos autos.
Assim, consignou expressamente a maioria da Turma
Julgadora em fls. 371 que:
“Com efeito, o requerido, em deficiente defesa, não trouxe
aos autos qualquer prova em seu favor, com assertivas evasivas e sem
qualquer fundamentação concreta.
Embora ele alegue que está comprovada a regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
formalização dos contratos impugnados e que trouxe aos autos todos os
documentos necessários para demonstrar a legitimidade da dívida impugnada,
tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.
O exame pormenorizado dos aspectos fáticos e jurídicos
revela que o réu não conseguiu comprovar que “os débitos impugnados
decorrem de contratos de renegociação de dívida com parcelas inadimplidas a
partir de agosto de 2015”, ao contrário do que é alegado nas razões recursais
de fls. 279/292.
Destarte, o réu não produziu prova convincente da
regularidade de seu crédito, sendo inegável não ter a requerente qualquer
responsabilidade pela dívida identificada pelo requerido como regular.”
Assim, é evidente a ausência de qualquer omissão no v.
aresto, que justamente por não constatar a existência de prova acerca das
apontadas renegociações contratadas pela embargada, e que não poderiam
ser objeto de simples prova oral, manteve a r. sentença que declarou a
inexistência dos débitos negativados.
Ademais, estando o v. acórdão bem fundamentado, não
está a Turma Julgadora obrigada a enfrentar, um a um, cada argumento
apresentado pelas partes, conforme Enunciados 10, 12 e 13, todos da ENFAM.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte. Saliente-se,
ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos
autos.” (AgInt no AREsp 1033256 / MG, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J. 08/06/2017).
Portanto, não se verifica a existência de qualquer omissão
no v. acórdão de fls. 367/373, que pudesse justificar a oposição dos presentes
embargos, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016,
Editora RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a
decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado
(...). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I,
redação da L 8950/94 1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento
de omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal
outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-
SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o embargante não se conforma com a decisão
da maioria da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e
argumenta no sentido de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter
infringente ao recurso, o que é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ
164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), não se aplica ao embargante, por ora, a multa prevista no
§ 2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica